Tribunal: TJMT
Processo: 1017698-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017698-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), GELSON BARBOSA DOS SANTOS - CNPJ: 19.617.202/0001-05 (AGRAVADO), APCAM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 40.483.863/0001-81 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), KARLA VITTORIA DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 035.492.281-55 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS GRAVADOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de 14 veículos gravados com alienação fiduciária, determinando a suspensão de eventuais atos de constrição e a restituição dos bens apreendidos, em razão de sua imprescindibilidade à atividade empresarial das
recuperandas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada, de forma individualizada e mediante prova técnica idônea, a essencialidade dos bens móveis alienados fiduciariamente à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, de modo a justificar a suspensão de atos expropriatórios durante o
stay

period
, conforme previsto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei no 11.101/2005, em seu art. 49, § 3o, excepciona a retirada de bens de capital essenciais à atividade do devedor durante o
stay

period
, ainda que garantidos por alienação fiduciária.

4.
A essencialidade dos bens deve ser analisada de forma casuística, individualizada e com respaldo probatório,
sob pena
de insegurança jurídica e violação do sistema de garantias.

5.
A decisão agravada foi lastreada em laudo de constatação prévia elaborado por perita judicial, que concluiu pela imprescindibilidade dos veículos à continuidade das atividades operacionais das
recuperandas
, além de manifestações convergentes do administrador judicial e apresentação de documentos comprobatórios da efetiva utilização dos bens.

6.
Os agravantes não trouxeram elementos técnicos ou probatórios capazes de infirmar as conclusões constantes dos autos
,
ou demonstrar desvio de finalidade na posse dos veículos.

7.
O reconhecimento da essencialidade visa preservar a função social da empresa, em conformidade com o art. 47 da Lei de Recuperação Judicial, sem suprimir os direitos do credor fiduciário, mas condicionando sua exigibilidade à superação da crise econômico-financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A declaração judicial de essencialidade de bens móveis gravados com alienação fiduciária é admissível durante o
stay

period
, desde que amparada por prova técnica idônea e individualizada, demonstrando a imprescindibilidade dos bens à manutenção da atividade empresarial do devedor.

2.
A suspensão de atos de expropriação de bens de capital essenciais não afasta a natureza
extraconcursal
do crédito fiduciário, mas assegura a efetividade da recuperação judicial e a preservação da função social da empresa.

3.
Compete ao juízo da recuperação a análise da essencialidade dos bens vinculados à atividade produtiva, com base em critérios objetivos e elementos técnicos, cabendo ao devedor o ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1013771-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.07.2025, DJE 10.07.2025;

TJMT, AI no 1011049-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.06.2025, DJE 27.06.2025;

TJMT, AI no 1032206-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.02.2025, DJE 22.02.2025;

TJMT, AI no 1024571-69.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.04.2023, DJE 26.04.2023;

TJMT, AI no 1017853-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.04.2023, DJE 28.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
e
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de recuperação judicial autuada sob o no 1023029-36.2024.8.11.0003, que reconheceu a essencialidade de 14 veículos integrantes da frota das
recuperandas
, deferindo a manutenção de sua posse e determinando a suspensão de eventuais ações ou medidas de apreensão e expropriação em trâmite, inclusive a restituição dos bens, caso já apreendidos.

Em suas razões, as instituições financeiras sustentam, em síntese, a ausência de comprovação individualizada da essencialidade dos bens protegidos, especialmente considerando se tratar de créditos
extraconcursais
garantidos por alienação fiduciária. Aduzem que a decisão afronta à segurança jurídica e ao equilíbrio entre as partes contratuais, pois a medida permitiria posse gratuita e indevida dos bens pela parte
recuperanda
.

Com isso, pugnam a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até que o Administrador Judicial apresente relatório técnico pormenorizado da real essencialidade dos bens. No mérito, pleiteiam a reforma integral do decisum, com a revogação da declaração de essencialidade e a fixação do termo inicial para o prosseguimento das medidas executivas dos créditos
extraconcursais
.

Em sede de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido (Id.
291173365
).

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (Id.
296723888
), ressaltando que a declaração de essencialidade está subsidiada em laudo de constatação prévio – realizado por
expert
nomeado pelo Juízo Universal – além de documentação robusta, que demonstra a utilização dos bens nas atividades diárias dos devedores, atuantes no ramo de transporte de cargas.

O parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra da Exma. Procuradora de Justiça
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, é
pelo
desprovimento
do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de recuperação judicial formulada por J. G. TRANSPORTES e APCAM TRANSPORTES EIRELI, cujo processamento foi autorizado em 12/12/2024 (Id. 178325969).

Os agravantes se insurgem contra a decisão que reconhece
u
a essencialidade de bens móveis gravados de alienação fiduciária, suspendendo eventuais atos constritivos perpetrados e, ainda, determinando a restituição daqueles bens já apreendidos, diante da imprescindibilidade à atividade produtiva dos devedores.

Constou da
decisão
recorrida, no essencial:

“[...
]Pois
bem. Da análise acurada dos autos, tem-se que o pedido de prorrogação do prazo de blindagem merece acolhimento, na medida em que
denota-se
do curso processual que o grupo recuperando tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito; e que a não realização do conclave, até o presente momento, tem origem em causas adversas, que não são de culpa
do mesmo
.

Ademais, de proêmio, cumpre consignar que, acerca do prazo de blindagem, a Lei no 11.101/2005 passou a prever a expressa possibilidade de prorrogação do interregno de 180 dias.

[...]

Deste modo, tendo em conta a complexidade do processo de Recuperação Judicial e a ausência de culpa dos devedores no retardamento do feito; considerando que, conforme mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, o grupo recuperando está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhado com a recuperação; e tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento.

Isto posto
, DEFIRO o pedido formulado e PRORROGO O PRAZO DE BLINDAGEM POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

[...]

03 - DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE:

Tem-se dos autos que o grupo recuperando formulou pedido de declaração de essencialidade de 14 veículos que compõem a sua frota:

1.
IVECO/STRALIS 600S48T (Automotor, 2023, Placa RRT4B66)

2.
SR/LIBRELATO SRCA 4E (Reboque, 2023, Placa RRR0D70)

3.
IVECO/S-WAY 540-6X4 (Automotor, 2023, Placa RRW3C82)

4.
SR/LIBRELATO SRCA 2E (Reboque, 2020, Placa QCL4D84)

5.
SR/LIBRELATO SRCA 2E (Reboque, 2020, Placa QCL4E84)

6.
R/LIBRELATO DLCBQRI2 2E (Reboque, 2020, Placa QCL4F94)

7.
MAN/TGX 29.480 6X4 T (Automotor, 2020, Placa QCL4C34)

8.
SR/LIBRELATO SRCA 2E (Reboque, 2020, Placa OAW2B45)

9.
SR/LIBRELATO SRCA 2E (Reboque, 2020, Placa OAW2B05)

10.
R/LIBRELATO DLCBQRI2 2E (Reboque, 2020, Placa OAW2B35)

11.
IVECO/STRALIS 800S48TZ (Automotor, 2022, Placa RRO0E15)

12. SR/LIBRELATO RDCACD 2E (Reboque, 2023, Placa RRV7C42
)

13. SR/LIBRELATO SRCA 2E (Reboque, 2023, Placa RRW9G42
)

14. SR/LIBRELATO SRDLRD 2E (Reboque, 2023, Placa RRW9F82
)

O Administrador Judicial atestou a essencialidade de cada um dos veículos, em relatório detalhado e minucioso – Id. 181635655.

DECIDO.

Pois bem. Como já consignado nos autos, tem-se do caderno processual que, ao ser deferido o processamento da presente recuperação judicial, este Juízo determinou a suspensão das ações e execuções contra os
recuperandos
, pelo prazo de 180 dias; vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse
dos mesmos
dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica.

Agora houve a prorrogação do período de blindagem.

Portanto,
os

recuperandos
estão no ‘
stay

period
’, sendo vedada a retirada de qualquer bem essencial da sua posse.

No que concerne à competência deste Juízo para decidir sobre as medidas relacionadas ao controle dos ativos financeiros e operacionais os
recuperandos
, são desnecessárias grandes considerações - haja vista que a matéria é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, que já solidificou o reconhecimento da competência do juízo universal para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação.

Ademais, não há discussão, no ponto.

Em prosseguimento, no que diz respeito à questão da essencialidade, tem-se que os
recuperandos
trouxeram aos autos documentação que é suficiente para demonstrar a natureza de essencial de cada um dos veículos e estes documentos foram, ainda, corroborados pela manifestação do diligente administrador judicial: que
afirma
categoricamente que todos os caminhões listados estão em uso e são essenciais para que os
recuperandos
continuem desenvolvendo suas atividades empresariais.

Assim, pelos documentos apresentados e pela manifestação do Administrador Judicial, tem-se clara a comprovação da essencialidade de cada um dos caminhões – de forma individualizada, como exigiu a Instância Superior.

[...]

No mais, reitero que, segundo a melhor jurisprudência, tem-se por inconteste a essencialidade dos veículos que são objeto do pedido formulado, na medida em que a
recuperanda
é uma transportadora e, obviamente, necessita ser mantida na posse
dos caminhões, para dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade produtiva.

[...]

Nesta seara, como se vê, a lei, mesmo no tocante aos créditos
extraconcursais
, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Isto posto, DECLARO A ESSENCIALIDADE DOS VEÍCULOS SUPRA DESCRITOS, determinando que permaneçam na posse da devedora, devendo ser suspensa eventual ação que vise
a
retomada do bem, até ulterior decisão deste Juízo. [
...]
”
.
(
Id.
187944191
–
PJe
de origem).

A controvérsia recursal se restringe à análise da demonstração suficiente da essencialidade dos veículos alienados fiduciariamente em favor dos agravantes,
Banco Bradesco S.A.
e
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, para fins de aplicação do disposto na parte final do § 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005.

Pois bem.

Não obstante os argumentos lançados pelo agravante
, entendo
que o recurso não prospera.

Como é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.o 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Outrossim
, à luz do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005, submetem-se ao processo de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, observadas as ressalvas do
§ 3o
. Vejamos:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais
, observada
a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

A rigor do dispositivo legal, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam ao processo
concursal
;
todavia
, fica impossibilitada a constrição dos bens utilizados no processo produtivo pelo devedor, ou seja, aqueles que forem vitais à manutenção da atividade empresarial.

Nessa esteira, o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente demanda do juízo
recuperacional
uma análise casuística, sob pena de
comprometer
o direito fundamental do credor fiduciário à satisfação do seu crédito e impor a ele uma situação injusta e excepcional, uma vez que ficará impossibilitado de utilizar
a
garantia para satisfazer seu crédito, ao mesmo tempo em que, por imposição legal, estará impedido de votar ou participar do plano de recuperação.

Nesse sentido:

“[...] A análise da essencialidade não deve ser feita de
forma genérica
, cabendo ao juízo da recuperação judicial
averiguar a essencialidade dos bens
de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade
. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.” (TJ-MT - AI:
10245716920228110000, Relator
: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023) (
g.n
).

“[...] A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.
De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da
recuperanda
de maneira individualizada
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017853-56.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Data
de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) (
g.n
)

No caso em apreço, as instituições financeiras agravantes alegam não ter restado comprovado
o uso direto e contínuo dos bens no processo produtivo, de modo que sua retirada da posse dos devedores não comprometeria a atividade empresarial.
Todavia, os agravantes não trouxeram quaisquer elementos – fáticos ou de direito – capazes de corroborar o alegado.

Ao revés, extrai-se dos autos de origem que
a decisão agravada
fundamentou-se
em robusto conjunto probatório, com destaque para o Laudo de Constatação Prévia elaborado por profissional habilitada, que, após inspeção
in loco
e análise documental, concluiu que os veículos são de
uso diário e imprescindíveis para a continuidade da atividade operacional das
recuperandas
(Id.
296729883
)
.

Com efeito, extrai-se do referido laudo que os caminhões e implementos em questão são utilizados no transporte de cargas agrícolas em rotas de longa distância, sendo responsáveis por gerar receita operacional essencial à manutenção da solvência do grupo J.G. Transportes. A conclusão da perita técnica foi ratificada pelo administrador judicial e corroborada
por documentos acostados às
contrarrazões
dos devedores
, que juntaram comprovantes de viagens e outras evidências materiais da efetiva utilização dos bens
(Id.
296723888
;
Id.
296735364
;
Id.
296729888
;
Id.
296729891
;
Id.
296735352
e
Id.
296735367
)
.

Os elementos que subsidiaram a decisão ora recorrida ganha
reforço ao se verificar o objeto social do Grupo Empresarial devedor, que, como outrora mencionado, atua no ramo de transporte de cargas, de modo que os veículos listados pelos devedores – caminhões e reboques – estão umbilicalmente vinculados à atividade produtiva, sendo, neste momento, essenciais ao próprio processo de soerguimento.

Repiso
que n
ão há nos autos qualquer elemento probatório que contraponha de forma objetiva as conclusões periciais ou que d
emonstre desvio de finalidade ou a não
utilização dos veículos pelos devedores.

Assim, a decisão objurgada
não se restringe a um mero juízo subjetivo ou genérico
da essencialidade
, mas decorre de constatação técnica, baseada em avaliação especializada e prova pericial idônea,
além de prova
robusta
demonstrando de maneira minudente a utilização dos veículos alienados fiduciariamente.

Por sua vez, não se desconhece a natureza
extraconcursal
do crédito garantido por alienação fiduciária, à luz da expressa disposição do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
Todavia
, como já pontuado
anteriormente
, o mencionado dispositivo expressamente excepciona a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o
stay

period
,
medida que, a toda evidência, restou suficientemente demonstrada nos autos.

Consolidando o entendimento
, colaciono julgados desta c. Turma Julgadora
:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3
. A decisão recorrida fundamentou-se em laudo de constatação prévia, elaborado por perito nomeadojudicialmente, que atendeu aos requisitos legais mínimos para o deferimento da medida, ainda que de caráter inicial e precário. 4. O indeferimento da tutela recursal, mantido após parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, evidenciou a ausência de verossimilhança suficiente para suspensão da decisão agravada.
5. A jurisprudência do STJ adm
ite o reconhecimento provisório
daessencialidadedebensde capital durante o “
stay

period
”, desde que baseado em elementos técnicos adequados, com margem de discricionariedade conferida ao Juízo darecuperação.
6. No caso concreto, o Juízo de Origem agiu em conformidade com a sistemática processual e os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica.
[...]
Tese de julgamento:
"1. A decisão que reconhece, de forma provisória, a essencialidade de bens vinculados à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, durante o “
stay

period
”, é válida quando fundamentada em laudo técnico de constatação prévia, elaborado por perito nomeado judicialmente.
"

[...
]”
(
TJMT -
N.U 1013771-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)
(
g.n
).

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. CAMINHÕES E SEMIRREBOQUES. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE
EXPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Tese de julgamento:

1. A declaração judicial de essencialidade de bens móveis sujeitos à alienação fiduciária é admissível quando demonstrada, por meio de prova técnica idônea, a imprescindibilidade desses bens à manutenção da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial
.

2
. A suspensão de atos expropriatórios
sobre bens de capital essenciais durante o
stay

period
não suprime a garantia fiduciária, mas garante a efetividade do processo de soerguimento empresarial
, conforme interpretação sistemática do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

3. Compete ao juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade dos bens, com base em critérios objetivos e provas concretas, cabendo ao devedor o ônus da prova da indispensabilidade, conforme Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.

[...]”
(
TJMT -
N.U 1011049-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)
(
g.n
).

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3
. Conforme o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o credor fiduciário tem o direito de propriedade sobre o bem, porém, é vedada a retirada de bens essenciais à atividade produtiva da empresa durante o "
stay

period
", considerando a finalidade de preservação da função social da empresa em recuperação.

4. Os elementos constantes dos autos, incluindo laudo prévio e registros fotográficos, comprovam a utilização dos caminhões na cadeia logística agrícola
,
sendo reconhecida sua indispensabilidade para o escoamento de produtos, justificando-se a declaração de essencialidade
.

5. A jurisprudência do STJ e deste tribunal reforça que a avaliação sobre a essencialidade de bens à continuidade das operações da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo da recuperação, preservando o desenvolvimento da atividade produtiva e os interesses dos credores.

[...]”
(
TJMT -
N.U 1032206-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025)
(
g.n
).

Por oportuno, o entendimento jurisprudencial pátrio busca harmonizar o direito do credor fiduciário com o princípio maior da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005, o qual orienta todo o regime da recuperação judicial e visa assegurar a manutenção da fonte produtora, dos empregos e do interesse coletivo dos credores.

Desta feita, entendo que a decisão agravada encontra respaldo em prova documental e laudo técnico elaborado por profissionais especializados, de forma que se mostra acertada a declaração de essencialidade e manutenção da posse dos bens móveis com a devedora em recuperação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto p
or

BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, mantendo-se integralmente
a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025